Tribunal: TJDFT
Processo: 0037632-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0037632-32.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: MAURICIO ZACARDI ERHARDT, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, MAURICIO ZACARDI ERHARDT DECISÃO Defiro a sucessão do autor Mauricio Zacardi Erhardt pelo seu Espólio, que será representado pela inventariante, Lucimar Gomes Figueira Erhardt, nomeada pelos demais herdeiros, conforme Escritura Pública de Inventário (id 34239398). Anote-se e comunique-se. Após, proceda-se à restituição dos autos à Egrégia Presidência da Corte, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 12/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator